Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEL OBJETO DE ROUBO COM VIATURA POLICIAL. MENORES INFRATORES EM FUGA. TIROTEIO. ÓBITO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. CÓDIGO CIVIL, ART. 932, INCISO I. AÇÃO DE RESSARCIMENTO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR EXCESSO DE PRAZO E POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARCIALMENTE ACOLHIDA. ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DE DEFESA PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A veiculação de pedidos nas razões do apelo que não foram submetidos à análise do Juízo a quo durante a tramitação do feito consiste em inovação recursal, sabidamente vedada pelo ordenamento jurídico. Logo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.
2. Eventual omissão, contradição ou obscuridade da sentença pode ser suprida por ocasião de sua revisão pelo órgão colegiado competente, diante do efeito devolutivo conferido pela legislação processual civil ao recurso de apelação, não havendo necessidade de declaração de nulidade, a teor do inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se limitar aos aspectos legais, notadamente à observância de requisitos ou elementos como competência, forma, objeto, motivação e finalidade, sendo defesa a incursão no mérito, ou seja, nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública.
4. A doutrina reverbera que o procedimento administrativo possui pelo menos quatro fases, quais sejam, instauração, instrução, defesa e decisão, devendo “ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse”, consoante artigo 28 da Lei n. 9.784/99, recepcionada no Distrito Federal pela Lei n. 2.834/01, com as alterações promovidas pela Lei n. 6.037/17.
5. A instauração, a instrução e o processamento de Inquérito Técnico no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal para apurar causas, efeitos, responsabilidades e recomposição patrimonial, em virtude de avarias em veículos distribuídos à Carga-Geral da Corporação, ou em equipamentos neles instalados, é regulamentada pela Portaria n. 603, de 9 de maio de 2008.
6. Ao invocar, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código Civil, a responsabilidade civil dos pais do menor falecido pela reparação dos danos ocasionados a uma viatura policial, não poderia a Administração Pública ter deixado de concedê-los, nos termos previstos nos artigos 7o, incisos XI; 10, 12, inciso XXII; 22 a 25 e 28 da Portaria n. 603 da PMDF, a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento administrativo.
7. O processamento do recurso administrativo interposto pelos genitores do de cujus, embora tenha conferido observância formal ao princípio da revisibilidade, não foi suficiente para afastar os prejuízos decorrentes de sua não intimação para oferecimento de defesa prévia, pois ficaram impossibilitados de contribuir para a instrução probatória e para a conformação do mérito do ato administrativo que delimitou os danos a serem reparados e que definiu o valor a ser ressarcido ao Erário.
8. Por conseguinte, deve ser declarada a nulidade do inquérito técnico conduzido pela PMDF e, por via de consequência, do processo administrativo instaurado pela PGDF que imputou aos apelantes a obrigação de reparar os prejuízos decorrentes do perdimento da viatura policial, por inobservância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
9. A declaração de nulidade do processo administrativo prejudica a análise das demais teses de defesa veiculadas pelos apelantes, pois, por si só, torna sem efeito a cobrança da quantia pleiteada na inicial.
10. A reforma do julgado no sentido da improcedência do pedido inicial acarreta a completa inversão dos ônus sucumbenciais.
11. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA.